Tribunal: STF
Processo: ARE 1118470
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO. PETIÇÃO DA RECORRENTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CSLL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA DIFERENCIADA PREVISTA NOS ARTIGOS 17 E 41, II, DA LEI Nº 11.727/2008 E LEI 13.169/2015. POSSIBILIDADE DE GRADUAÇÃO DA ALÍQUOTA CONFORME A ATIVIDADE ECONÔMICA. PECULIARIDADES SEGMENTO FINANCEIRO. ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMA EFICIÊNCIA ALOCATIVA DA TRIBUTAÇÃO. ADI 4.101. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pela Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., por intermédio da petição (doc. 11, p. 11-13) remetida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (doc. 11, p. 17-18), em face da decisão de minha relatoria, assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CSLL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. MAJORAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO 1/1994 E EMENDA CONSTITUCIONAL 10/1996. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 470 E 665. RE 599.309 E RE 578.846, RESPECTIVAMENTE. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).”
    Inconformada, a peticionária alega, em síntese, que a matéria da alíquota diferenciada da CSLL incidente sobre instituições financeiras é distinta da temática apreciadas nos Temas 470 e 665 do regime da repercussão geral .
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão anterior, tornando-a sem efeito.
    Passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, CAPUT DO CPC. IMPROVIMENTO. 1. A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as atribuições conferidas Relator do recurso pela Lei n. 9.756/98, que deu nova redação ao artigo 557 do Código de Processo Civil, ampliando seus poderes para não só para indeferir o processamento de qualquer recurso (juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1°-A). Não é inconstitucional o dispositivo. 2. A jurisprudência, no entanto, se consolidou no sentido da legitimidade da exigência da CSL às alíquotas de 18% e 30%. 3. A "prorrogação" da exigência, não é válida por ofensa aos princípios da irretroatividade da lei e da anterioridade nonagesimal. 4. Insta constar ainda, que na decisão recorrida já constou fundamentação no sentido de que o pleito de afastamento das alíquotas de 18% para 30% inclui o pleito de afastamento também com relação ao período de exigência retroativa (vide 5° parágrafo de fls. 271). Além do mais, o pedido circunscreve o julgador, mas ele tem a amplitude da fundamentação a seu dispor. 4. O recurso ora interposto, portanto, não tem em seu conteúdo razões que impugnem com suficiência a motivação exposta na decisão monocrática. 5. Agravos regimentais improvidos. . “ (Doc. 3, p. 29).
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, 145, § 1º, 150, I e II, 170, 194, V, e 195, caput, § 5º e 9º, da Constituição Federal.
    Para tanto, alega a inconstitucionalidade da instituição, majorada, de alíquotas diferenciadas da CSLL incidente sobre as instituições financeiras e equiparadas em razão da natureza da atividade econômica que exercem. 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 170, 194, V, e 195, § 5º, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, o Tribunal de origem decidiu pela constitucionalidade da incidência de alíquota diferenciada na apuração da CSLL incidente sobre atividade das instituições financeiras, como prevista nos arts. 17 e 41, II, da Lei 11.727/2008, com redação alterada pelo artigo 1º da Lei 13.169/2015. Neste contexto, observo que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, conforme unanimidade estabelecida na apreciação da ADI 4.101, na sessão do Plenário Virtual encerrada em 15/6/2020, concluindo que as alíquotas diferenciadas da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL para instituições financeiras e entidades assemelhadas estabelecidas pela Lei federal 11.727/2008, fruto de conversão da Medida Provisória 413/2007, modificada pela Medida Provisória 675/2015, convertida na Lei federal 13.169/2015 não ofendem o Texto Constitucional.
    A sindicabilidade quanto ao preenchimento dos requisitos constitucionais de relevância e urgência exigidos pelo artigo 62, caput, da CRFB é excepcional e pressupõe a flagrante abusividade do poder normativo conferido ao Executivo. Precedentes: ADI 5.018, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. em 13/6/2018, DJe de 11/9/2018; RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. em 4/2/2015, DJe de 20/3/2015.
    A alteração da alíquota da CSLL por Medida Provisória não equivale à regulamentação do § 9º, do artigo 195 da CRFB, incluído pela EC 20/1998, razão pela qual não há violação ao artigo 246 da Constituição. Precedentes desta Suprema Corte: RE 659.534-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 4/10/2017; ARE 1.175.895-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019; ARE 1.103.059-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018.
    As normas impugnadas não promoveram a tributação da lucratividade das instituições financeiras, mas fizeram incidir a exigência sobre a grandeza econômica que representa a atividade daquele segmento. A calibragem diferenciada das alíquotas, calcada em fundamentos razoáveis, representa a maximação da efetividade da tributação. O Supremo Tribunal Federal possui diversos julgados em que se declara a constitucionalidade de alíquotas diferenciadas para instituições financeiras. Confira-se os seguintes julgados: ARE 1.113.061-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/6/2018; ARE 949.005-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/9/2016; ADI 2.898, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/2018.
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c os artigos 21, § 1º, e 21-B, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente